Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018315-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - CPF: 101.095.168-85 (ADVOGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), ARTUR CARVALHO DA SILVA - CPF: 536.267.451-04 (AGRAVANTE), MINERVA S.A. - CNPJ: 67.620.377/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018315-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ARTUR CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO:

MINERVA S/A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO. PEQUENO PRODUTOR RURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ARTUR CARVALHO DA SILVA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de compra e venda firmado com MINERVA S/A, declinando da competência para a Comarca de Barretos/SP. O agravante alega hipossuficiência e ônus excessivo decorrente da cláusula, enquanto a agravada sustenta sua validade e a inexistência de vulnerabilidade técnica ou econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de compra e venda entre as partes, diante da alegação de hipossuficiência e do suposto prejuízo ao acesso à Justiça pelo agravante, pequeno produtor rural domiciliado em comarca diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro possui validade quando pactuada por instrumento escrito, com referência expressa ao negócio jurídico e pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC.

O contrato apresentado está formalizado por escrito, com cláusula clara de eleição de foro na Comarca de Barretos/SP, local que guarda vínculo com a sede da empresa agravada e com a execução da obrigação.

Não há nos autos elementos robustos que demonstrem a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do agravante, que é pecuarista experiente e atua em negociações de vulto, com assessoria especializada.

A mera residência do agravante em comarca diversa não implica, por si só, nulidade da cláusula, especialmente em razão da ampla viabilidade de prática remota de atos processuais no processo eletrônico.

O entendimento consolidado do STJ admite a validade de cláusula de foro em contratos de adesão, desde que não haja demonstração de cerceamento de defesa ou de ônus excessivo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro é válida quando pactuada por instrumento escrito que guarda pertinência com a obrigação contratual ou com o domicílio de uma das partes.

A alegação de hipossuficiência, para afastar a cláusula de eleição de foro, exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, o que não se presume.

O processo eletrônico atenua os ônus decorrentes da eleição de foro diverso do domicílio da parte, não configurando, por si só, violação ao acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.955.322/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.3.2025, DJEN 4.4.2025; STJ, AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, rel. Min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.10.2018, DJe 20.11.2018..

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018315-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ARTUR CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO:

MINERVA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARTUR CARVALHO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação de cobrança c/c pedido de declaração de rescisão contratual n.o 1002996-98.2024.8.11.0011,
, que reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, declinou da competência em favor da Comarca de Barretos/SP.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a cláusula de eleição de foro deve ser afastada, por ser hipossuficiente na relação contratual, sendo produtor rural de pequeno porte e domiciliado em região diversa daquela eleita contratualmente, o que dificultaria o acesso à Justiça.

Afirma ainda que a referida cláusula impõe ônus excessivo e compromete o exercício do contraditório.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 291951879, a agravada defende a manutenção da decisão, aduzindo que o contrato foi regularmente firmado, por instrumento escrito, com previsão expressa da eleição do foro da comarca de Barretos-SP, o qual possui vinculação com o local da obrigação e da sede da empresa.

Sustenta, ademais, que não há nos autos qualquer elemento que comprove a hipossuficiência do agravante, o qual realiza negociações de vulto no mercado agropecuário.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 291632356.

Contrarrazões apresentadas no id. 291951879, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia posta à apreciação restringe-se à validade da cláusula de eleição de foro contida em contrato firmado entre as partes.

Nos termos do art. 63, §1o, do Código de Processo Civil, "
A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ".

No caso dos autos, extrai-se do contrato de compra e venda celebrado entre as partes a expressa previsão de foro da Comarca de Barretos-SP para dirimir eventuais litígios decorrentes da relação contratual.

Verifica-se que o instrumento contratual está formalizado por escrito, faz referência direta ao negócio jurídico e guarda pertinência com o local da sede da empresa agravada e da obrigação pactuada, uma vez que os pagamentos e os atos negociais se realizam naquela comarca.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento robusto que comprove a alegada hipossuficiência do agravante. Trata-se de pecuarista experiente, envolvido em contratos de expressivo valor econômico e assessorado por profissionais especializados, circunstância que afasta a caracterização de vulnerabilidade técnica ou jurídica.

Ressalte-se que o simples fato de o agravante residir em comarca diversa não é suficiente, por si só, para afastar a validade da cláusula de eleição de foro, sobretudo em tempos de processo eletrônico, que viabiliza a prática de atos processuais de forma remota, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma, inexistindo vício de forma ou manifesta ilegalidade, deve prevalecer a autonomia da vontade das partes, expressa no pacto firmado.

O STJ já consolidou o entendimento de que, em contratos de adesão, cláusula de eleição de foro pode ser considerada nula se implicar na imposição de ônus excessivo para a parte considerada vulnerável, especialmente quando isso prejudica o acesso à Justiça.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO PARQUET FEDERAL.

1. Como restou consignado na decisão agravada, conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior, "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente" (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018).

Precedentes do STJ. Aplicação da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.955.322/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025